Tribunal: STF
Processo: HC 187183
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por considerar que “o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.”
 Nas razões recursais sustenta-se, em suma, que: a) o STJ “indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado perante aquele Tribunal com base em alegada supressão de instância que não existe” e b) “o v. acórdão do julgamento da apelação no eg. TJSP (Peça nº 2, fls. 58/69) - apontado como ato coator naquela impetração — analisou expressamente o pedido de revogação da prisão preventiva, especialmente como decorrência da pandemia do novo coronavírus”.
 À vista do exposto “requer-se o provimento do presente Agravo Regimental, a fim de que seja conhecido e analisado o mérito do habeas corpus e, ao final, concedida a ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente ou, ao menos, para que se determine ao eg. STJ o devido processamento e julgamento colegiado do HC nº 585552 
 É o relatório. Decido.
    Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos. 
 1. Cabimento do habeas corpus: 
    De início, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ, sem ter manejado irresignação regimental.
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    Conforme relatei, o presente habeas corpus impugna decisão que negou a prisão domiciliar ao paciente, o qual, segundo aduz o impetrante, enquadra-se no grupo de risco para o contágio do novo coronavírus.
    O Desembargador-Relator da apelação no âmbito o TJSP apreciou a questão nos seguintes termos:
    “Por outro vértice, em que pese a idade avançada do ora recorrente, mencionada às fls. 287/296, não há evidências concretas de enquadramento nas hipóteses contidas na Recomendação 62/2020 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional notadamente porque não demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 5º, dentre os quais a demonstração quanto a impossibilidade de receber eventual tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra ou a circunstância de que este local proporcione maior risco real ao que a sociedade está inserida.”
    À vista da negativa, a defesa impetrou perante o STJ o HC 585.552/SP, que foi indeferido liminarmente pelo seu Relator, sob a seguinte fundamentação:
          “Verifica-se no que concerne à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do ora paciente, em razão do elevado risco de infecção pelo novo coronavírus em locais com aglomeração de pessoas, verifica-se, que a insurgência sequer foi analisada pelas instâncias precedentes, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.”
    Como se nota, o Ministro-Relator não conheceu da insurgência defensiva por entender que havia, no ponto, supressão de instância.
    Contudo, em verdade, como logrou demonstrar o agravante, a questão já foi submetida e julgada pelo TJSP. Ausente, portanto, supressão de instância, neste particular. 
    Registro que, nos termos do art. 105, I, “c”, da Constituição Federal, compete ao STJ processar e julgar originariamente o habeas corpus quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição. Nesse sentido: HC 81.412-3/SC, Relatora Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 22.02.2002 e HC 68075, Relator Paulo Brossard, Segunda Turma, DJ 10.08.1990.
    Desse modo, considerando que o impetrante argui suposta ilegalidade que impacta diretamente no status libertatis do paciente e que essa matéria foi apreciada no acórdão da apelação pelo TJSP, compete ao STJ reanalisar o HC 585.552/SP sob esse viés. 
    4. Isso posto, reconsidero a decisão agravada, e com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, em menor extensão, para determinar ao Ministro-Relator a reanálise do HC 585.552/SP, apreciando a suposta ilegalidade mencionada, relacionada à negativa de prisão domiciliar ao ora paciente. 
    Comunique-se, com urgência, ao STJ.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente